Tribunal: TJDFT
Processo: 0712966-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ATIVIDADE EXCLUSIVAMENTE EXTERNA SEM FISCALIZAÇÃO DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. ART. 37 DA LEP. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de autorização de trabalho externo com tornozeleira eletrônica, sob o fundamento de inviabilidade de fiscalização
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de autorização de trabalho externo com monitoração eletrônica para atividade profissional exercida exclusivamente em ambiente externo e sem supervisão direta, à luz dos requisitos legais e da possibilidade de fiscalização efetiva do cumprimento das obrigações do apenado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É cediço o importante papel do exercício de atividade laboral no processo de ressocialização dos condenados em cumprimento de pena, devendo ser concedido sempre que satisfeitos os requisitos previstos no art. 37 da Lei de Execução Penal, a critério do Juízo das Execuções e desde que compatíveis com a execução da pena.
4. A autorização para trabalho externo em regime semiaberto com monitoração eletrônica exige, além do preenchimento dos requisitos legais, a possibilidade efetiva de fiscalização da atividade exercida.
5. É inviável a concessão do benefício quando o trabalho proposto ocorre exclusivamente em ambiente externo e sem supervisão direta, dificultando a verificação da assiduidade e do cumprimento das condições impostas pelo Juízo.
6. A utilização de tornozeleira eletrônica, por si só, não atende aos requisitos legais de controle do trabalho externo, já que não permite a verificação adequada da assiduidade, disciplina e senso de responsabilidade do sentenciado, que requer supervisão hierárquica.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 37; CF/1988, art. 5o, XLVII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1421076, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 05.05.2022; TJDFT, Acórdão 1401991, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 17.02.2022; TJDFT, Acórdão 1349018, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 17.06.2021.